Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA DE PRAZO PARA REQUERER A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pleito da Recorrente.
2. Na origem, a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer argumentando, em suma, que é pessoa com deficiência, que teve o seu cartão de passe livre bloqueado pelo Recorrido por uso indevido e que, mesmo pagando a multa correspondente, o desbloqueio não foi efetivado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em virtude de a Recorrente estar assistida pela Defensoria Pública. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 64974719).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o seu pleito liminar havia sido deferido e que a sentença de improcedência teria sido proferida sem que fossem fixados pontos controvertidos e oportunizada a produção de novas provas. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido inicial.
6. Em contrarrazões, o Recorrido argumenta que a Recorrente admitiu o uso irregular do cartão, que o bloqueio ocorreu de acordo com as normas do benefício e que a Recorrente estaria ciente das condições para continuar usufruindo do passe livre. Requer a manutenção da sentença.
7. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente manifestou em réplica não ter interesse na produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado, Id n. 64974710. Logo, se as partes não requerem a produção de novas provas e o julgador entende que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
8. Nos termos do art. 87 da Lei Distrital no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências, o direito ao transporte gratuito da pessoa com deficiência será assegurado no sistema de transporte público coletivo (ônibus), no sistema de transporte público coletivo alternativo (vans) e no metrô por meio do passe livre, concedido e utilizado de acordo com as condições estabelecidas. Dentre as condições, destaca-se que “o cartão de passe livre fornecido pelo órgão competente do Poder Executivo é intransferível.”
9. A Lei Distrital n°4.582/2011, por sua vez, estabelece que os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível e o uso indevido do benefício da gratuidade no transporte público coletivo sujeita o infrator a sanções, inclusive com o bloqueio do cartão do beneficiário.
10. Consta dos autos que a Recorrente restou notificada, com suporte no "Extrato de Conta Corrente do Cartão" (123631041) e no "Demonstrativo de Detalhamento do Uso de Cartão Trilha" (123631148), quanto ao uso indevido do cartão PCD COM ACOMPANHANTE - TDMax n. 1886530, Id n. 64974056 (págs. 132/134). Consta, ainda, o indeferimento da defesa prévia apresentada, Id n. 64974056 (págs. 140/141) e, em razão da ausência de apresentação de recurso tempestivo, foi determinada a suspensão do benefício bem como o ressarcimento, aos cofres públicos, dos valores utilizados indevidamente.
11. Constatada, mediante processo administrativo, a irregularidade na utilização do benefício concedido à Recorrente, afasta-se qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, passível de correção, do ato administrativo que suspendeu o benefício por 12 (doze) meses. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1769716, 07017670620238070018, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023.
12. Ressalte-se que o pagamento da multa correspondente ao prejuízo causado pela má utilização do benefício não afasta a aplicação da penalidade de suspensão prevista na legislação de regência e que, a despeito de a usuária ser pessoa com deficiência e hipossuficiente, subsiste a obrigatoriedade do bom uso do benefício a ela concedido.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.